Tribunal: TJDFT
Processo: 0734004-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0734004-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MUSTAFA AZIS SANTOS AGRAVADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MUSTAFA AZIS SANTOS contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado nos autos da ação anulatória ajuizada em desfavor de PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS e CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE. A parte agravante alega, em síntese, que participou do concurso público para a carreira de Profissional da Petrobrás, Ênfase 15: Segurança do Trabalho - Polo Sul, regido pelo Edital n. 1 – PETROBRAS/PSP RH 2023.2. Aduz que apresenta deficiência física, conforme diagnóstico médico de gonartrose primária bilateral (CID10 M17.0), transtorno do menisco devido à ruptura ou lesão antiga (CID10 M23.2), e outros transtornos internos do joelho (CID10 23.8), deformidade em varo não classificada em outra parte (CID10 M21.1) e deformidades adquiridas especificadas dos membros (CID10 M21.8). Narra que, apesar de apresentar laudos médicos que comprovam o seu quadro de saúde, a organizadora do concurso não reconheceu a sua condição de pessoa com deficiência. Requer a antecipação da tutela recursal e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo dispensado, pois a parte agravante é beneficiária da gratuidade da justiça. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Com efeito, o artigo 4o, inciso I, do Decreto n. 3.298/1999, dispõe que a deficiência implica comprometimento da função física do membro e dificuldade para o desempenho das funções: “Art.4 É considerada pessoa portadora de deficiência a que se enquadra nas seguintes o categorias: I- deficiência física-alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções (Redação dada pelo Decreto no 5.296, de 2004)” - grifo nosso No âmbito do Distrito Federal, a Lei n. 4.317/2009 tem previsão semelhante no artigo 5o, inciso I, alínea “a”: “Art. 5o. Para fins de aplicação desta Lei, devem-se considerar as seguintes categorias de deficiência: I - deficiência física: a) alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, com comprometimento da função física, a qual se apresenta sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros ou face com deformidade congênita ou adquirida.” - grifo nosso No caso dos autos, a resposta da banca organizadora ao recurso administrativo contra o resultado da avaliação biopsicossocial revelou-se da seguinte forma (ID 62946282): “Candidato apresenta doença ortopédica por sequela de fratura, sem limitações funcionais expressivas que acarretem no comprometimento de sua função física. Não necessita de suporte para o desempenho de atividades.” Nesse passo, a atuação da Administração Pública deve ser a medida da lei, por obediência ao comando constitucional da legalidade e moralidade (art. 37, caput, da Constituição Federal). Logo, se a lei indica de forma específica as hipóteses e situações em que se enquadram as pessoas com deficiência, não cabe ao administrador público extrapolar o alcance da norma para contemplar situações não previstas na legislação. Igualmente, se não é permitido ao administrador fazer uma interpretação extensiva da norma para contemplar situações não alcançadas, muito menos o Poder Judiciário deve imiscuir-se nas decisões da Administração Pública quando ausente manifesta ilegalidade, sob pena de malferir o postulado do Estado Democrático de Direito da separação dos Poderes (art. 2o da Constituição Federal). Dessa forma, ainda que o agravante tenha apresentado relatório médico para demonstrar a deficiência alegada na inicial, compreende-se que as patologias informadas não implicam, de forma indene de dúvidas, a ocorrência de deficiência física nos termos da legislação de regência. Assim, diante do confronto de avaliações (laudo médico particular e da banca examinadora) acerca da condição clínica do agravante, verifica-se a necessidade de dilação probatória para solucionar a controvérsia. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. MAGISTÉRIO PÚBLICO E ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO. CANDIDATA INSCRITA PARA CONCORRER A UMA DAS VAGAS RESERVADAS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. VISÃO MONOCULAR. AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. CANDIDATA CONSIDERADA INAPTA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. REQUISITOS NÃO SATISFEITOS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 4. Os elementos presentes nesta fase inaugural do processo são incapazes de evidenciar, de plano, que teria ocorrido conduta contraditória da Administração Pública ou da banca examinadora e insuficientes para infirmar a presunção de legitimidade e veracidade da conclusão adotada. 5. A análise do grau de acometimento visual e seu enquadramento no conceito técnico de visão monocular exige produção de provas contundentes para elucidar os fatos, sob as garantias do contraditório e da ampla defesa. Trata-se de questão que exige dilação probatória, com aprofundamento técnico específico, o que é incompatível com esta via recursal e com a fase em que se encontra o processo na primeira instância. 6. Tendo em vista o estágio avançado do concurso (resultado definitivo homologado em julho de 2023), deve-se evitar, neste momento, prolação de decisões temerárias, capazes de causar prejuízos ao regular andamento do certame e violar o direito dos demais concorrentes. 7. Diante da ausência dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, conclui-se que a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência apresentado na petição inicial não deve ser reformada. 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1806070, 07392900920238070000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2024, publicado no DJE: 8/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. DEFICIÊNCIA FÍSICA. PERÍCIA JUDICIAL. IMPRESCINDIBILIDADE. 1. Para a concessão da tutela de urgência, é necessário o preenchimento dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, relativamente à probabilidade do direito e ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. A aferição da condição de deficiente físico do candidato a concurso público para que possa, nessa condição, concorrer às vagas especiais do certame requer incursão em elementos de prova, o que se mostra incompatível com a natureza da tutela de urgência, requerida na origem. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1278133, 07064106620208070000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 22/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Portanto, em cognição sumária, não estão presentes os requisitos legais para deferir a antecipação da tutela recursal. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator